Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-32.2010.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000311-32.2010.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da Prostituição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GELCILENE LIMA DA SILVA (APELANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), SILVANA DE SOUZA BRASIL (VÍTIMA), ALCENIR MORAIS DA SILVA - CPF: 378.801.871-20 (ASSISTENTE), zilda alves de araujo (ASSISTENTE), JUAREZ PEREIRA DE LACERDA - CPF: 201.700.171-68 (ASSISTENTE), DIONISIA ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MALBA DAMÁSIO SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA –
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PEDIU ABSOLVIÇÃO –
ANÁLISE NO MÉRITO – PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ACÓRDÃOS DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ALEGAÇÕES FINAIS DO MP INTEGRADAS - RECURSO PROVIDO.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP no 104972/2010; AP no 20873/2016); a
“fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
”
(TJMT, Ap no 80102/2018).

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689)

“Os elementos informativos colhidos na fase investigativa [...] não foram [...] judicializados, portanto, não se logrou êxito em coligir provas conclusas e/ou suficientes para sustentar o édito condenatório (art. 155 do CPP). [...] As provas produzidas na etapa do contraditório não estão a autorizar o Parquet a postular seguramente pela condenação do implicado, mormente quando o elemento de convicção indicativo da existência do liame causal circunstanciado na denúncia, produzido apenas em etapa administrativa, não encontra arrimo seguro em outra prova coligida judicialmente”
(Parecer no 002438-037/2017 - ID 128048694-fls.597/601).

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in

dubio

pro

reo
, é medida de rigor”
(TJMT, N.U 0005432-27.2018.8.11.0021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000311-32.2010.8.11.0010 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE:

GELCILENE LIMA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GELCILENE LIMA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Jaciara, nos autos de Ação Penal 311-32.2010.811.0010 (Código 32742) – desmembrada da Ação Penal 183/2003 (Código 11279)- que a condenou por favorecimento da prostituição de adolescente a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 244-A da Lei no 8.069/1990 – (ID 128048694-fls. 616/622).

A apelante suscita nulidade da sentença condenatória em razão do pedido de absolvição do órgão do Ministério Público de primeiro grau. No mérito, sustenta que
“não há provas suficientes produzidas em juízo”
para a condenação.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvida (ID 128048694-fls.635/643).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 128049152).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA OFENDIDA EM SINTONIA COM O ACERVO PROCESSUAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 133352684)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença condenatória em razão do pedido de absolvição do órgão do Ministério Público de primeiro grau será analisada no mérito diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 10/02/03, por volta da 00h15, no interior do estabelecimento comercial [...] denominado Boato Delírios Drinks, a adolescente SILVANA DE SOUZA BRASIL [...] foi apreendida pela Polícia Militar enquanto lá estava com o propósito de fazer programas sexuais mediante pagamento.

[...] a denunciada GELCILENE, também facilitou para que a adolescente SILVANA lá permanecesse e praticasse o comércio carnal, inclusive trazendo-a de Cuiabá/MT, garantindo a mesma pouso e ‘trabalho’[...] trouxe também para esta cidade outra adolescente identificada apenas por KELI ou KELEN, objetivando a prostituição das mesmas.

[...] a polícia somente encontrou a adolescente SILVANA, além de GELCILENE, no estabelecimento comercial [...].

No momento da prisão, a adolescente SILVANA tinha acabado de ralizar um programa sexual, oportunidade em que estava tendo dificuldade em receber pela prática sexual.

[...]

Em assim agindo [...] GELCILENE LIMA DA SILVA [...] incidiram nas penas do artigo 288 § 1o [...] do Código Penal.”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 128048694-fls.79/81)

O Juízo singular condenou o apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito de fls. 06/15, pela certidão de nascimento de fls. 11, que comprova a menoridade da vítima na época dos fatos, pelo auto de entrega de fls. 14, pelo boletim de ocorrência policial de fls. 24, bem como pelos demais elementos constantes dos autos, quais sejam depoimentos e documentos juntados nos autos.

No que tange à autoria delitiva e responsabilidade da ré Gelcilene Lima da Silva, vulgo “Baianinha”, pela prática do crime descrito na peça vestibular acusatória, verifica-se que estas restaram comprovadas através dos depoimentos colhidos por ocasião da prisão em flagrante delito, bem como pelos demais elementos colhidos na fase inquisitorial e durante a instrução criminal

[...]

Nota-se que Zilda agora sequer conhece Gelcilene e que nada sabe sobre a mesma, embora tenha dito em Juízo, no processo primitivo, que a conhece e sabe que foi ela quem trouxe uma mulher loirinha, que tomou ciência que se chamava SILVANA, para trabalhar na Boate da Paula.

[...]

Frisa-se, à guisa de exaustiva fundamentação, que restou evidente a intenção dissimulada e mentirosa tanto da ré quanto da testemunha Zilda, uma vez Gelcilene relatou em seu interrogatório policial, que veio para Jaciara para trabalhar na Boate Delírios Drinks, há uma semana da ocorrência do fato, trazendo com sua pessoa, SILVANA, que veio para o salão e fez um programa com ela, sendo que o elemento não pagou, acusando ele de ter pegado dinheiro dela e o elemento pegou a chave do quarto e ela ligou para a polícia e quando os policiais chegaram, ela já tinha pegado as chaves de volta e correu para dentro, os policiais suspeitaram dela, correram atrás e deteram e perguntaram dos documentos dela, a mesma apresentou a Certidão de Nascimento e viram que era menor e sendo a mesma apreendida (...); Que, diz a interrogada que SILVANA veio de Cuiabá-MT com sua pessoa...” (GELCILENE LIMA DA SILVA – fls. 16/17).

Portanto, nota-se através de uma simples comparação de oitivas, que a ré tentou se retratar em Juízo daquilo que confessou parcialmente na esfera policial, bem como alterar a verdade dos fatos, valendo-se da dissimulação, da inverdade, da omissão e da cegueira deliberada, no entanto, nota-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório, uma vez que comprovada pelas demais provas produzidas em todo arcabouço probatório, em especial pelas oitivas extrajudicial e judicial, a teor do Enunciado no 11, da TCCR/TJMT.

As oitivas judiciais produzidas no processo penal originário, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todas devidamente digitadas e digitalizadas nestes autos, desde sua origem, já que estes tiveram o seu nascedouro em decorrência do desmembramento em relação à ora ré, estão devidamente em consonância com todo arcabouço probatório, sendo idôneas para subsidiar o édito condenatório.

Das provas produzidas extrai-se que a autoria criminosa está evidente no crime em apreço, pois houve a confissão quanto à prática delitiva, muito embora que parcialmente e em sede policial, embora a ré confirme judicialmente que o local era destinado a programas sexuais. Ademais, as declarações da vítima demonstram a realidade dos fatos e não há por que colocá-las em dúvidas, já que não existe razão para a mesma faltar com a verdade.

Está bem demonstrado que a ré, juntamente com as corrés, submeteu a menor Silvana à prática da prostituição e à exploração sexual. Tal ato caracteriza o crime em comento. [...]

Nesse patamar, há de se reconhecer que as provas carreadas para os autos durante a instrução criminal, tanto no processo originário quanto no derivado (desmembrado), são robustas e encontram-se harmônicas com aquelas produzidas em sede policial no sentido de apontar as rés como autoras do crime em tela.

Todavia, verifica-se que a prática do ato criminoso ocorreu já sob a vigência da a lei especial 8.069/1990 (ECA), que é especial em relação ao Código Penal.

[...]

Pois bem. Havendo conflito entre os artigos 228, § 1o do Código Penal e o artigo 244-A da referida lei, aplica-se este em obediência ao princípio da especialidade, cuja conduta está devidamente descrita na exordial e tanto um dispositivo como o outro dizem respeito à submissão de adolescentes à prostituição ou à exploração sexual.

Assim, entendo que o presente feito comporta a aplicação da chamada emendatio libelli descrita no Código de Processo Penal:

[...]

Em arremate, é inócua a alegação de suposto erro de tipo em face à ignorância em torno da idade da vítima, uma vez que os Tribunais Superiores têm entendimento remansoso, conforme ementas supracitadas, “que a alegação de desconhecimento da idade da vítima se tornou um modo corriqueiro de se eximir da condenação penal, sendo desproporcional dar-lhe maior ênfase quando se tem, de outro lado, ofensa a direitos fundamentais”.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR a ré GELCILENE LIMA DA SILVA, vulgo “Baianinha”, devidamente qualificada, pela prática do crime tipificado no artigo 244-A da Lei 8.069/1990
.
”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 128048694-fls.616/622).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 128048694-fls.83/86), Certidão de Nascimento no 111 (ID 128048694-fls.88), Auto de Entrega de Adolescente (ID 128048694-fls.91) e Boletim de Ocorrência no 242 (ID 128048694-fls.101), os quais não foram impugnados.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos da testemunha Zilda Alves de Araújo (ID 128048694-fls.96), interrogatório da codenunciada Malba Damasio Santana (ID 128048694-fls.97/98) e da apelante (ID 128048694-fls.93/94).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Juarez Pereira de Lacerda (ID 128048694-fls.271), a testemunha Zilda Alves de Araújo (ID 128048694-fls.283), Damasia Margarida Ferreira (ID 128048694-fls.299),
Alcenir Morais da Silva (ID 128048694-fls.463), a
vítima Silvana de Souza Brasil (ID 128048694-fls.256), interrogadas as codenunciadas Dionísia Alves dos Santos (ID 128048694-fls. 137/138), Malba Damásio Santana (ID 128048694-fls. 139/140) e a apelante (ID 128707314-fls.103/104; Relatório de Mídias – ID 128707315).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
no dia 10.2.2003, os policiais militares [
Juarez Pereira de Lacerca e Sebastião Gualberto Soares]
atenderem uma ocorrência

no estabelecimento comercial denominado “Boate Delírios Drinks”, localizado à Av. Pagé – margens da BR 364, s/no, saída para Cuiabá, Jaciara/MT, relacionada ao favorecimento à prostituição de adolescente, oportunidade em que entrevistaram a vítima Silvana de Souza Brasil [17 anos], a qual revelou trabalhar no local fazendo programas (
ID 128048694-fls.83/86, 88, 91 );

- Juarez Pereira de Lacerda [policial militar], em Juízo [na ação penal originária], confirmou que quando chegou no local viu uma menor que correu para dentro; ela tinha 16 (dezesseis) anos e trabalhava lá; a proprietária falou que ela não trabalhava lá e tinha chegado naquela noite
(ID 128048694-fls.271).

- Malba Damasio Santana [codenunciada], na Delegacia de Policia, narrou que era a proprietária da Boate Delírios Drinks, em Jaciara; a codenunciada Dionísia Alves dos Santos era sua gerente, a qual foi a responsável por receber a vítima; quem trouxe a vítima para a boate foi
“baianinha”
(ID 128048694-fls.97/99). Em Juízo
[na ação penal originária], a codenunciada Dionísia Alves dos Santos foi trabalhar no
“balcão”
; não sabe a data que a apelante chegou na boate; a vítima não foi recebida por ninguém na boate,
“que lá a casa é aberta”
; a vítima chegou com a apelante; não sabe se a vítima fez programa lá; nunca ouviu falar de uma pessoa chama Keli ou Kelen
(ID 128048694-fls.139/140).

- Dionísia Alves dos Santos [codenunciada], inquirida somente em Juízo [na ação penal originária], asseverou que conheceu a vítima somente no dia dos fatos; a codenunciada Malba Damasio Santana havia lhe convidado para trabalhar como garçonete na lanchonete Delirius Drinks e aceitou o convite; quando chegou na lanchonete, estava conversando com a proprietária e logo em seguida a polícia chegou; não sabe porque disseram que ela era a gerente; nunca tinha visto a vítima antes, mas ficou sabendo ela que veio de Cuiabá com a apelante; não conhece e não viu a pessoa chamada de Keli ou Kelen; não sabia que a vítima era menor de idade; a vítima não fez programas
(ID 128048694-fls.137/138).

- Zilda Alves de Araújo, na fase policial, afirmou
ser prima da codenunciada Dionísia Alves dos Santos, que trabalhava como garçonete na Boate Delírios Drinks, em Jaciara; conhecia a apelante, a qual trouxe a vítima Silvana para Jaciara; não sabia que a vítima era menor (ID 128048694-fls.96). Em Juízo
[na ação penal originária]
, sua prima Dionísia Alves dos Santos trabalhava de cozinheira na boate Delirius Drinks; não conhece a boate, mas a proprietária era Malba Damasio Santana;
“não sem lembra da Gelcilene”
(ID 128048694-fls.283).

- Silvana de Souza Brasil [vítima], ouvida somente em Juízo [na ação penal originária], narrou que na época dos fatos
“tinha 16 ou 17 anos [...] Malva, a Dionizia e a Jucilene comandavam a boate [...] fazia programa lá [...] morava na boate [...] elas não cobravam nada [...] não impediam [...] saída na casa [...] não tinha dívidas com elas [...] uma das que comandava a boate me chamaram de Cuiabá para Jaciara [...] nenhuma das três me perguntaram da minha idade, nem eu falei para elas [...] é falso que Malva não recebe dinheiro pelo programa”

(ID 128048694-fls.256).

- GELCILENE LIMA DA SILVA [apelante], na fase policial, informou que foi para Jaciara trabalhar na Boate Delírios Drinks, a qual era gerenciada por Dionísia Alves dos Santos; trouxe a vítima Silvana de Souza Brasil consigo porque ela disse que era maior de idade; outra moça também veio no mesmo ônibus, mas não sabe o nome dela; esta moça desceu na rodoviária e foi pra outro lugar; não ficou na boate Delírios Drinks
(ID 128048694-fls.93/95). Em Juízo,
“os fatos não são verdadeiros [...] na época fica no hotel do lado da rodoviária, no hotel Brasil [...] do lado havia o salão da Zilda [...]ela convidou a depoente para ir a Jaciara [...] falou que a amiga dela era gerente e que iria ter um churrasco [...] chegaram no estabelecimento e tinha duas moças tomando cerveja com uns rapazes [...] ela a apresentou à proprietária Paula e à gerente Silvana; que Dionísia era Silvana [...] Zilda era amiga da Dionísia [...] chegou lá, tomou banho e viu que não era uma lanchonete, mas uma casa de prostituição [...] meia noite passou uma viatura [...] a gerente e a proprietária correram [...] falou na delegacia que quem a trouxe para Jaciara foi a Zilda [...] tinha vindo para arrumar o cabelo das meninas [...] Silvana era a gerente e já era maior [...] as duas moças eram menores [...] estavam com documento falso, com xerox de documento de outra pessoa [...] os policiais perguntaram o nome do pai dela e ela não soube responder [...] levaram elas para a delegacia e falaram a verdade [...] não tem nada com isto [...] a única Silvana que conheceu era a gerente [...] não levou ninguém para lá [...] foi sozinha [...] não conhecia Jaciara.”
(excerto da sentença – ID 128048694-fls.616/622; Relatório de Mídias – ID 128048697).

Dito isso, vejamos.

A vítima Silvana de Souza Brasil, em Juízo [na ação penal originária], reconheceu que as codenunciadas [
Malba Damasio Santana e
Dionísia Alves dos Santos] comandavam a Boate Delírius Drinks, junto com
“Jucilene”
; quem recebia o dinheiro era a codenunciada
Malba Damasio Santana;
assegurou que nenhuma delas tinha ciência da sua idade à época dos fatos [17 anos].

A apelante, em Juízo, estava na Boate Delirius Drinks para participar de um churrasco, a convite de Zilda Alves de Araújo; pensou que o local seria uma lanchonete, mas ao chegar percebeu que era uma casa de prostituição; não levou ninguém para Jaciara ou intermediou programas sexuais; quando chegou as moças já estavam no local para se prostituir.

A versão de que a apelante levou a vítima para Jaciara a fim de se prostituir na Boate Delírius Drinks não está corroborada por qualquer elemento de convicção; a imputação de que seria uma das responsáveis pela Boate Delírius Drinks é contraposta pela codenunciada
Malba Damasio Santana
, que assumiu a propriedade do estabelecimento, o qual era gerenciado pela codenunciada Dionísia Alves dos Santos.

Frise-se que a vítima [Silvana de Souza Brasil] não foi encontrada para inquirição na ação penal [desmembrada], tendo sido dispensada pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau
(ID 128048694-fls.582), de forma que não esclareceu quem a levou até Jaciara e se a pessoa de
“Jucilene”
seria de fato a apelante.

Sob essa ótica, não se pode concluir, seguramente, que a apelante tenha facilitado ou submetido a vítima
Silvana de Souza Brasil
à prostituição ou exploração sexual.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP no 104972/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2012; AP no 20873/2016 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.5.2016); a
“fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
”
(TJMT, Ap no 80102/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.11.2018).

Ensina Guilherme de Souza Nucci que:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689)

Nesse ponto, integram-se as alegações finais da 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA, ao considera a precisa análise fático-probatória:

“Os elementos informativos colhidos na fase investigativa indicando que [...] não foram [...] judicializados, portanto, não se logrou êxito em coligir provas conclusas e/ou suficientes para sustentar o édito condenatório (art. 155 do CPP).

[...]

As provas produzidas na etapa do contraditório não estão a autorizar o Parquet a postular seguramente pela condenação do implicado, mormente quando o elemento de convicção indicativo da existência do liame causal circunstanciado na denúncia, produzido apenas em etapa administrativa, não encontra arrimo seguro em outra prova coligida judicialmente.”
(Álvaro Schiefler Fontes, promotor de Justiça – ID 128048694-fls.597/601)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in

dubio

pro

reo
, é medida de rigor.”
(N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, Orlando de Almeida Perri - 18.11.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
PROVIDO
para absolver a apelante
GELCILENE LIMA DA SILVA
do favorecimento à prostituição de adolescente nos termos do art. 386, VII do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022